Tribunal: TJDFT
Processo: 0733975-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRESSÃO FÍSICA EM CASA DE SHOWS. VÍNCULO DOS AGRESSORES COM O ESTABELECIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão da 10a Vara Cível de Brasília, que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta pelo agravante contra casa de eventos (shows), inverteu parcialmente o ônus da prova, limitando-o ao vínculo entre os agressores e a ré, mantendo sob responsabilidade do autor a prova da dinâmica dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma única questão em discussão: (i) se o agravante possui direito à inversão integral do ônus da prova, em relação à dinâmica dos fatos da agressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser automática, devendo haver análise dos requisitos de hipossuficiência e verossimilhança das alegações do consumidor.
A parcial inversão do ônus da prova, deferida pelo juízo de primeiro grau, já determinou que a ré comprovasse sobre o vínculo entre os agressores e a casa de shows.
Contudo, a dificuldade do agravante em produzir provas sobre a dinâmica dos fatos justifica a inversão total do ônus da prova, em observância ao princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, dada a superioridade técnica e organizacional da ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
Tese de julgamento:
A inversão integral do ônus da prova é aplicável quando a hipossuficiência técnica e a dificuldade probatória do consumidor são evidentes, cabendo ao fornecedor a demonstração de que não há vínculo entre a atividade empregatícia e o ato ilícito praticado.
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços se estende aos atos de violência praticados por seus prepostos, ainda que ocorram fora do estabelecimento, desde que relacionados com a atividade desempenhada.